Tribunal: TJMT
Processo: 1019687-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019687-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (PACIENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (IMPETRANTE), ANNY KATIANE MARIM RIBEIRO - CPF: 035.698.601-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA DE PAULA DA SILVA - CPF: 004.891.349-98 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA - CPF: 330.911.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA JULIANA SOBRINHO DE BASTOS - CPF: 022.071.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 784.658.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA BATISTA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
“
OPERAÇÃO RED MONEY”
–ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS
– ÉDITO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

É inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo se não demonstrada a existência de pedidos protelatórios do Órgão Ministerial ou a desídia do Poder Judiciário na condução processual e inexistir indicativos da violação ao princípio da duração razoável do processo, mormente na hipótese em que as peculiaridades do caso, que envolvem organização criminosa de ampla atuação no estado de Mato Grosso, com inúmeros fatos típicos apontados na peça acusatória e 89 denunciados, demandam o alongamento da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wambastther Olliom Bispo Moreira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), em decorrência da denominada “
Operação Red Money
”.

Afirma que requereu a revogação da prisão preventiva, e o pedido defensivo foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

Ressalta que o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0007934-60.2018.811.0013, cuja progressão de regime foi concedida pelo juízo das execuções penais, mas não foi colocado em liberdade unicamente em razão da prisão preventiva impugnada, situação que potencializa o constrangimento ilegal suportado pelo reeducando em decorrência da inércia da magistrada singular.

Destaca, ademais, que o insurgente está custodiado há mais de 2 anos, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento, demora que não pode ser imputada à defesa,
“configurando verdadeira antecipação executória da própria sanção penal”.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão imposta ao paciente, em razão do excesso injustificado de prazo para a conclusão do processo, com a expedição do respectivo alvará de soltura (Id. 107596952, pp. 1-25).

A impetração veio acompanhada de documentos (Id. 107596954 a 107596956).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 107916459, pp. 1-2).

As informações foram juntadas às pp. 2-11 (Id. 110007460).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“SUMÁRIO:

HABEAS CORPUS -
CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO - OPERAÇÃO RED MONEY - COMANDO VERMELHO – CV-MT - OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA AUTOMÁTICA E ESTRITAMENTE ARITMÉTICA, ADMITINDO FLEXIBILIZAÇÃO ANTE AS EXIGÊNCIAS NATURAIS IMPOSTAS PELAS PECULIARIDADES DO CASO - A REALIDADE PROCESSUAL AFASTA A ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO JUÍZO NO IMPULSO PROCESSUAL, MALGRADO O PERÍODO DE DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - “INAPLICÁVEIS QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE [“SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DA TESOURARIA DO COMANDO VERMELHO] EVIDENCIAM INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSOS” (STJ, HC 619834/MT, RELATOR: MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DECISÃO MONOCRÁTICA, JULGADO EM 26/08/2021)
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 110062499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, a impetrante pleiteia a liberdade de
Wambastther Olliom Bispo Moreira
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), em decorrência da denominada “
Operação Red Money
”.

A autora da prefacial sustenta a ocorrência de inequívoco constrangimento ilegal em virtude do
excesso de prazo
para formação da culpa, porquanto o paciente teve a sua prisão preventiva decretada e cumprida no dia
18.10.2019
e, até a data da impetração, nem sequer havia sido designada audiência de instrução e julgamento.

Ressalta que o constrangimento ilegal se agrava, pois, embora reincidente (PEP n. 0007934-60.2018.811.0013), ao insurgente foi concedida a progressão para o regime semiaberto, com manifestação favorável do Ministério Público, a qual não se efetivou em razão da prisão preventiva decretada nos autos da referida ação penal e por ter regredido cautelarmente pelo Juízo da comarca de Pontes e Lacerda/MT por ter dirigido veículo automotor sem Carteira Nacional de Habilitação (Processo do Juizado Especial Criminal de Várzea Grande - 2091-11.2018.811.0112 Código: 212495).

De fato, a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, os prazos subsumidos à legislação penal
não são peremptórios
, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Impõe-se enfatizar, outrossim, que
“
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
”
(STJ, HC n. 37.720/SP).

Ademais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal,
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88”
(RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese em comento, trata-se de ação penal de
extrema complexidade
, envolvendo
organização criminosa
de ampla atuação no estado de Mato Grosso, com
inúmeros fatos típicos
apontados na peça acusatória e com
113 denunciados
, dos quais 47 tiveram a prisão preventiva decretada.

Pela pertinência, trago à colação as informações pormenorizadas trazidas pela autoridade apontada como coatora a respeito dos andamentos processuais, senão veja-se:

“(...) Sustenta a defesa que o Paciente se encontra preso desde 18.10.2019 e ainda não foi iniciada a instrução da Ação Penal.

Passo a expor, portanto, as informações pertinentes ao julgamento do feito.

Em atendimento ú requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal n° 5297-78.2020.811.0042 - COD. 614957, desmembrada da Ação Penal a. 43673­07.2018.811.0042— COD. 552537 —Operação “Red Money”.

Nos autos do Incidente n. 34193-05.2018.811.0042 - COD. 542806, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, prisão temporária, busca domiciliar e outras medidas cautelares, referentes aos fatos deduzidos no Inquérito Policial n. 034/2017.

Diante da existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade dos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, que foram evidenciados por meio das interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário e provas emprestadas provenientes de outras investigações contra os suspeitos de integrarem o CV-MT, tudo devidamente autorizado por este juízo e com parecer favorável do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em que fora deferida a prisão de WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, conforme decisão anexa.

No que se refere ao andamento da Ação Penal n. código n. 552537, passo a descrever os principais atos realizados por este Juízo.

O Ministério Público ofereceu a denúncia nos autos n. 31526-46.2018.8.11.0042 (COD. 540068) em face WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA e outros 112 acusados de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 13.11.2018,
ocasião cm que, diante da quantidade de denunciados, foi determinado o desmembramento do processo seguindo a divisão realizada pelo Ministério Público Estadual que apresentou a peça acusatória em três peças autônomas, dos quais ocasionou a distribuição das Ações Penais 46373­07.2018.8.11.0042 - COD. 552537 e 43826-40.2018.8.11.0042 - COD. 552538, figurando o Paciente como réu na Ação Penal código n. 552537.

O Paciente WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e
Lavagem de Dinheiro, previsto no artigo 1o, §§ 1o, II, e 4o da Lei n. 9.613/1998, c.c. art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Ademais, verifica-se que o Paciente WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOR EIRA, supostamente, seria membro ativo da Facção Criminosa do COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO,
atuando na função de “tesoureiro” da ORCRIM.

De

acordo com as investigações, chegou ao conhecimento da polícia que WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, estaria orientando sua mãe RITA DE CASSIA, para a
utilização da conta bancária de familiares em proveito de outros integrantes da organização criminosa e em face de empresas criadas para lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comendo Vermelho, valores estes provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substancias entorpecentes.

Informo que nos autos da Ação Penal 43673-07.2018.811.0042 – COD. 552537 constavam denunciadas 89 (oitenta e nove) pessoas, das quais 82 (oitenta e duas) haviam sido citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram Resposta à Acusação.

Assim, para que se pudesse iniciar a instrução processual, este Juízo determinou o desmembramento dos autos em 04.11.2019 e 18.12.2019.

Na decisão proferida em 18.12.2019, DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 10.02.2020 e 11.02.2020 e DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO dos autos em relação

ao Paciente e outros 07 (sete) codenunciados que não haviam sido citados, tampouco apresentado Resposta à Acusação.

Na mesma decisão, determinei a expedição do necessário para citação do Paciente, uma vez que aportou aos autos notícia do cumprimento do Mandado de Prisão expedido cm desfavor do mesmo, o qual havia sido cumprido em 18.10.2019.

A decisão de desmembramento foi cumprida, lendo sido distribuído a Ação Penal n. 5297-78.2020.811.0042 – COD. 614957.

O Paciente foi citado em 02.03.2020 e apresentou Resposta à Acusação cumulada com pedido de Revogação de Prisão Preventiva.

Desta forma, vindo os autos conclusos em 30.04.2020, proferi decisão INDEFERINDO os pedidos de Revogação e Prisão Preventiva do Paciente WAMBASTTHER OLLIOM e outro codenunciado e MANTENDO as prisões preventivas decretadas em face dos demais codenunciados, urna vez que não se enquadravam no Grupo de Risco estabelecido pela Organização Mundial de Saúde - OMS e, por ainda se encontrarem presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos acusados, bem como ante a gravidade concreta e ao eminente perigo que poderá ser gerado com a liberdade dos acusados, nos termos do art. 316 do CPP.

Vindo os autos novamente conclusos. em 16.11.2020, determinei a intimação da defesa de 02 (dois) codenunciados, para apresentar Resposta à Acusação e a intimação pessoal de 01 (um) acusado para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Na mesma decisão, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto a 03 (três) codenunciados que haviam sido citados por edital, bem corno em relação a 1(um) codenunciado que não foi localizado para citação.

No que concerne a prisão preventiva de WAMBASTTHER, impende ressaltar que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do Paciente persistem, bem corno, ainda estão presentes os requisitos constantes do art. 312 e artigo 313, inciso E, ambos do Código de Processo Penal.

In casu, a prisão preventiva está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação do Paciente, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.

Ademais, a prisão preventiva do Paciente tem o escopo de acautelar a ordem pública em razão do modus operandi, nos termos do art. 312 do CPP, estando devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de suas vidas pregressas.

Impõe-se observar, que neste caso há presença da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, ante o risco de reiteração delitiva do acusado, uma vez que o mesmo possui 02 (dois) Executivos de Pena n. 0007934-60.2018.8.11.0013 e n. 2000418-28.2019.8.11.0942, bem como responde a outros processos criminais cm trâmite perante a 3a Vara Criminal da Capital (AP n. 0019802­84.2014.8.11.0042) e 5a Vara Criminal de Várzea Grande (AP n.

0007498-13.2013.8.11.0002), ambos pela prática, em tese, de roubo majorado.

Outrossim, conforme entendimento do STF, “
a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se imo conceito de garantia da ordem Pública constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Quanto a alegação de excesso de prazo, destaco que, trata-se de causa complexa, que apura a prática, em tese, de “crime de organização criminosa”, ajuizada inicialmente em face de 89 (oitenta e nove) Réus, tendo este juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo pelo Impetrante, inclusive o desmembramento dos autos, não obstante o período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos processuais, devido a Pandemia da COVTD-19.

Nesse cenário, o prazo para a conclusão da Instrução deve ser interpretado à luz do Princípio da Razoabilidade, podendo ser estendido diante de certas peculiaridades, como é o caso do auto cm questão, que se encontra sujeito à jurisdição da Vara Especializada, por onde tramitam inúmeras ações complexas, tais como esta.

Salienta-se, ainda, que conforme STF, o excesso de prazo alegado não resulta de simples operação aritmética, porquanto deve considerar a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os
atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, (como é o caso deste processo).

(...)

Por fim, informo que, nesta data, DETERMINEI o remembramento dos autos em relação ao Paciente WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA e outra codenunciada, para aos autos n. 607308, uma vez que eles foram devidamente citados, apresentaram

Resposta à Acusação e o
referido processo se encontra na iminência de realizar Audiência de Instrução
(...)”
(Id. 110007460, pp. 2-11).– destaquei.

Do contexto, enfatizo que o paciente está segregado há mais de 2 anos e, embora a audiência de instrução e julgamento não tenha sido designada, a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante do número de crimes apurados, da pluralidade de réus, representados por advogados distintos, dos quais vários residem em comarcas diversas, e dos reiterados pedidos urgentes formulados pelas defesas dos denunciados, cujos fatores certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo, contudo, sem ofender ao princípio da razoabilidade.

Com efeito, conclui-se que, na espécie, a ação penal tramita dentro do
princípio da razoabilidade
, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 29/11/2018. [...] 3. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 4. No caso,
não se verifica nenhuma desídia do magistrado na condução do feito, que, apesar de contar com pluralidade de réus e demandar a expedição de cartas precatórias, está com a audiência de instrução e julgamento designada para 29/11/2018
. 5. Recurso desprovido
” (STJ – RHC n. 102.740/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26.11.2018).

Além disso, urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Logo, concluo que a hipótese
sub judice

não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade
, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela “
gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável”
(
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Desse modo, reconheço que o processo apresenta tramitação regular, apesar dos percalços que são inerentes, não havendo pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial ou desídia do aparelho estatal, que adotou as providências que lhe incumbia para impulsionar o feito.

Além disso, a própria juíza
a quo
sinalizou que o feito está na iminência de realizar audiência de instrução e julgamento, de modo que a alegada “
inércia
” do Poder Judiciário não se verifica na forma aventada pela impetrante.

Assim, justificado o elastério procedimental e, ainda, considerando que o curso da ação penal de origem tem observado o princípio da razoabilidade, não há falar em desídia ou descaso da autoridade judiciária acoimada de coatora.

Por fim, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, como muito bem assentou o ilustre Parecista. Veja-se:

“O paciente trata-se de criminoso contumaz, uma vez “que (...) possui 02 Executivos de Pena no 0007934-60.2018.8.11.0013 e no 2000418-28.2019.8.11.0042, bem como responde a outros processos criminais em trâmite a 3a Vara Criminal da Capital (AP no 0019802-84.2014.8.11.0042) e 5o Vara Criminal de Várzea Grande (AP no 0007498-13.2013.8.11.0002), ambos pela prática, em tese, de roubo majorado.”

Por isso, inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas, pois as circunstâncias do delito e a periculosidade social do agente [“
suposta participação da tesouraria do Comando Vermelho
] evidenciam insuficiência das providências menos gravosos. (STJ, HC 619834/MT, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, julgado em 26/08/2021)”

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021